Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008548-32.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Telefônica Brasil SA em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação anulatória inerente a multa aplicada pelo PROCON.

A embargante aduz a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve ponderação dos critérios legais e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fundamentar a necessidade da multa no patamar aplicado e os critérios foram genéricos.

Pugna ao final pelo provimento do recurso, a fim de que seja esclarecida a situação proposta.

Contrarrazões foram ofertadas ao id n. 89243479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, embora a argumentação apresentada pela recorrente, não se vislumbra a omissão invocada.

O acórdão trouxe cristalina fundamentação para sustentar o entendimento da necessidade da manutenção da penalidade aplicada, ao contrários do que indicado o recorrente.

Nesse sentido colho trecho do acórdão:

“(...) A penalidade em questão foi aplicada pelo descumprimento do art. 1o, da Portaria SDF/MJ 49/2009, que regulamenta o Decreto Federal n.o 6523/2008, que regulamenta a Lei Federal n.o 8078/1990, uma vez que a empresa de telefonia não envia aos consumidores o conteúdo da gravação das chamadas efetuadas para o SAC, dentro do prazo regulamentado (dez dias). (ID Num. 5628943)

Indo direto ao ponto, a
sentença
identificou que “não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a decisão proferida administrativamente que fixou a multa no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais). Nesse contexto, o quantum sancionário alhures fixado, a meu ver se mostra excessivo se comparado à vantagem auferida e que não pode ser mensurada, devendo ser reduzida ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Da análise do procedimento administrativo
, verifica-se que fora oportunizado a parte apelada manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo contra a decisão. (ID Num. 5628944 e Num. 5630356)

Observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar os motivos que levaram à aplicação da sanção. (ID Num. 5630356/5630357)

Outrossim, constata-se que, ficou demonstrado no procedimento administrativo em questão, a ocorrência de infrações aos preceitos estabelecidos na legislação consumerista, tendo o Apelante sido autuado pela seguinte prática (ID Num. 5628943):

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, mostrando-se legítima a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON nos termos dos artigos 56, I e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, verbis.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se da legislação de regência que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, evitar a reincidência e a recalcitrância, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que a multa aplicada no montante de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 57 do CDC, proporcionando o caráter pedagógico e socioeducativo da medida
,
garantindo, assim, o cumprimento aos direitos do consumidor.

Além disso, o quantum estabelecido na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

A corroborar o acima exposto:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.(...)
”
(N.U 0501555-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) Destaquei(...)"

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir/reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021